Tribunal: STF
Processo: ARE 1326904
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se da sentença mantida pelo acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    O Adicional de Compensação por Disponibilidade Militar foi introduzido no ordenamento jurídico pela Lei nº 13.954, de 16/12/2019, que promoveu alterações na legislação militar, reestruturando a carreira e dispondo sobre o Sistema de Proteção Social dos Militares, bem como revogando dispositivos e anexos da MP nº 2.215/2000.
    Dispõe o art. 8º da referida Lei nº 13.954/2019:
    (...)
    Percebe-se que a alteração legislativa em análise diz respeito à medida administrativa de natureza político-econômica, promovida pelo Poder Executivo Federal, de forma que não entrevejo prejuízo de ordem financeira ao demandante, uma vez a substituição do Adicional de Tempo de Serviço pelo Adicional de Compensação por Disponibilidade Militar foi manifestamente mais vantajosa.
    Ademais, a vedação de acumulação das vantagens em questão não está eivada de inconstitucionalidade. Não se questiona a incorporação do Adicional de Tempo de Serviço ao patrimônio do autor, o que já foi, inclusive, reconhecido pela MP nº 2.215-10/2001. Por outro lado, isso não lhe outorga o direito permanente a certo regime de remuneração.
    No caso, o Adicional por Tempo de Serviço detém um percentual menor de incidência, mas configura uma vantagem pessoal que é repassada aos dependentes, em caso de uma eventual pensão por morte. Por sua vez, o Adicional de Disponibilidade, é mais vantajoso sob o ponto de vista econômico, no entanto, com o óbito do instituidor, essa vantagem não é repassada aos dependentes.
    Portanto, à despeito das vantagens e desvantagens inerentes à cada adicional, em atenção aos limites da lide, se há também discordância do recorrente ao entender como mais vantajoso o adicional de tempo de serviço, por gerar reflexos financeiros em eventual pensão por morte, deve a parte encaminhar esse pleito à Administração Militar, mediante requerimento administrativo. No entanto, não é cabível a pretendida acumulação. 
    O fato de os adicionais em exame deterem bases distintas (um referente ao tempo de serviço; outro referente à disponibilidade do militar) não possibilita a acumulação pleiteada, pois, a vedação reside na impossibilidade de acumulação de dois adicionais com natureza político-econômica e está expressamente prevista em lei.
    (...)
    Por fim, ainda que o demandante tivesse direito ao Adicional por Tempo de Serviço, isso não significa que a Administração Pública está impedida de substituí-lo, como na situação em apreço, desde que isso não resulte em decréscimo de sua remuneração.
    Nesse ponto, da análise das fichas financeiras do autor, resulta incontroverso que não houve qualquer ofensa à irredutibilidade dos proventos, conforme já mencionado. Pelo contrário, o demandante obteve um acréscimo em sua remuneração, uma vez que a retribuição correspondente ao Adicional por Tempo de Serviço era paga no valor de R$ 1.110,42 (um mil, cento e dez reais e quarenta e dois centavos), ao passo que o Adicional de Disponibilidade Militar, a partir de janeiro de 2020, é pago no valor de R$ 1.974,08 (um mil, novecentos e setenta e quatro reais e oito centavos), conforme consta nos contracheques anexados pelo autor (ev. 1, COMP6).
    Dessa forma, não verifico inconstitucionalidade ou irregularidade na previsão do art. 8º, § 1º, da Lei nº 13.954/2019, pelo que entendo legítima a vedação à acumulação dos adicionais, objeto desta ação.
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 10 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente